Tribunal: TJES
Processo: 5000308-42.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000308-42.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELANTE: ELTON LORENCINI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juízo de Anchieta que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ELTON LORENCINI,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

que

não há como ser responsabilizado pelos alegados danos sofridos pela parte autora, seja porque não há comprovação da ocorrência do dano, seja porque não houve a demora imputada ao Estado.

Argumenta que, por se tratar de pedido de indenização por dano moral decorrente da alegada omissão e demora do Estado, com base em mera afirmação da parte autora, está pacificado o entendimento de que a responsabilidade estatal deixa de ser objetiva e passa a ser subjetiva, de forma que, além do nexo de causalidade entre o dano e a ação ilícita ou omissão que o provocou cumpre à parte autora demonstrar a culpa do Estado, o que não se verificou neste caso.

Aduz que deve ser observada a razoabilidade quando da fixação do
quantum
indenizatório, levando-se em consideração a situação econômica da parte autora, a gravidade e a extensão da lesão.

Também irresignado, interpõe recurso o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
alegando se incabível a condenação da municipalidade em danos morais, uma vez que o ato ilícito foi unicamente de autoria
do Estando, não tendo a demanda sido direcionada ao Município.

Em sede de contrarrazões, pugna o apelado pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

O caso em apreço se ateve
à
análise da obrigatoriedade do Estado em fornecer procedimento cirúrgico recomendado ao apela
do
,

portador de nódulo cervical com recomendação de retirada cirúrgica
.

Sobre a matéria, relembro que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Dito isso, ressalto que q
ualquer omissão estatal em garantir um acesso digno aos meios de saúde deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo em ofensa ao princípio da separação de poderes ante
a
o valor constitucional a ser protegido, qual seja a dignidade da pessoa humana.

Nesse mesmo sentido se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.
Restando demonstrada a necessidade do filho da autora em receber o tratamento adequado, conforme prescrição do profissional da saúde e por não ter possibilidade em custeá-lo,
é dever do Estado viabilizar meios para a sua realização
.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0001022-20.2014.8.08.0062, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016).

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO VOLUNTÁRIA -
DIREITO À SAÚDE - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS - LAUDO MÉDICO - DEVER DO ESTADO
- REMESSA CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. 1.
O direito à saúde configura-se como direito social
, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal,
não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais
.
2. A necessidade de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), se devidamente atestado por laudo médico e comprovada a hipossuficiência da parte, caberá ao Estado a promoção destes, a fim de que se preserve a manutenção da saúde do cidadão. 3. Remessa conhecida e sentença mantida(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 030190126802, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 07/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 1.
A saúde é um direito social tutelado na Constituição Federal, configurando dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
(art. 196). O art. 7º, inc. I, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
. 2. -
A obrigação do Estado de viabilizar tratamento de saúde aos que dele necessitem não é condicionada à configuração de risco de vida.
3. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 046180000211, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022).

Na ocasião em apreço, cinge-se as irresignações recursais acerca da condenação em danos morais impostas ao ente estatal e municipal, sustentando o Município de Anchieta a ausência de sua responsabilidade.

Primeiramente, no que concerne à responsabilidade do ente municipal, entendo não assistir razão ao Município de Anchieta, restando evidenciada a responsabilidade solidária dos entes estadual e municipal no fornecimento do tratamento necessário ao autor, razão pela qual não merece prosperar o argumento do município Apelante de que a responsabilidade pelo procedimento cirúrgico seria apenas do Estado do Espírito Santo.

Aliás, o
e. Supremo Tribunal Federal, por meio da Tese 793, fixou o entendimento de que:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Superado esse ponto, adianto que entendo de modo diverso do comando sentencial que condenou os requeridos, ora apelantes, em danos morais.

Digo isso porque, analisando
detidamente os presentes autos, noto que o requerente, ora apelado, inicialmente compareceu à Unidade de Saúde Básica do Município de Anchieta, oportunidade em que fora realizado encaminhamento para cirurgião geral, a fim de que fosse realizada a biópsia.

Todavia, consoante relatou o próprio autor da ação,
preferiu ele realizar
o referido procedimento, bem como demais exames, junto à rede privada, justificando o receio
de
que a eventual demora do serviço público pudesse agravar o seu quadro.

Realizados os exames, o
Ho
spital Meridional
emitiu laudo
,
de
ID 3635899,
diagnosticando
o autor como
portador de nódulo cervical à esquerda, de 5,6cm x 3,8cm x 2,5cm, com indicação par
a
remoção cirúrgica
.

Conquanto seja inconteste o dever do ente Estatal em proceder o procedimento invocado, não verifico a partir dos presentes autos o prévio requerimento junto ao sistema de saúde público, tampouco a recusa do Estado em realizar o procedimento cirúrgico recomendado ao apelado, razão pela qual não
há que se falar em
omissão estatal
a justificar
a condenação em danos morais.

N
ão bastasse a ausência de prévio requerimento, assim que constatada a real necessidade do fornecimento do procedimento cirúrgico, bem como a responsabilidade estatal para tanto, o requerente obteve êxito em seu pleito liminar, não tendo sido oferecida qualquer resistência do requerido, como pontuado em sentença.

Diante disso
,
não verifico a injustificada recusa ou demora em responder solicitação administrativa prévia, não podendo ser imputada aos apelantes a alegação de omissão, eis que a situação não fora levada ao seu conhecimento.

Por
todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
do Estado do Espírito Santo e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Anchieta, a fim de afastar a condenação em danos morais
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO
.

1 –
N
o que concerne à responsabilidade do ente municipal,
não assiste
razão ao Município de Anchieta, restando evidenciada a responsabilidade solidária dos entes estadual e municipal no fornecimento do tratamento necessário ao autor, razão pela qual não merece prosperar o argumento do município Apelante de que a responsabilidade pelo procedimento cirúrgico seria apenas do Estado do Espírito Santo.

2 -
O
requerente, ora apelado, inicialmente compareceu à Unidade de Saúde Básica do Município de Anchieta, oportunidade em que fora realizado encaminhamento para cirurgião geral, a fim de que fosse realizada a biópsia.
Todavia, consoante relatou o próprio autor da ação,
preferiu ele realizar
o referido procedimento, bem como demais exames, junto à rede privada, justificando o receio
de
que a eventual demora do serviço público pudesse agravar o seu quadro.

3 –
Realizados os exames, o
Ho
spital Meridional
emitiu laudo

diagnosticando
o autor como
portador de nódulo cervical à esquerda, de 5,6cm x 3,8cm x 2,5cm, com indicação par
a
remoção cirúrgica
.

4 –

Conquanto seja inconteste o dever do ente Estatal em proceder o procedimento invocado, não
se
verific
a
a partir dos presentes autos o prévio requerimento junto ao sistema de saúde público, tampouco a recusa do Estado em realizar o procedimento cirúrgico recomendado ao apelado, razão pela qual não
há que se falar em
omissão estatal
a justificar
a condenação em danos morais.

5 -

N
ão bastasse a ausência de prévio requerimento, assim que constatada a real necessidade do fornecimento do procedimento cirúrgico, bem como a responsabilidade estatal para tanto, o requerente obteve êxito em seu pleito liminar, não tendo sido oferecida qualquer resistência do requerido, como pontuado em sentença.

6 –
Recurso do Estado provido. Recurso do Município desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso do Município de Anchieta, nos termos do voto do Relator.